Tribunal: CARF
Processo: 15559.000189/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ­ GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Em relação a fatos tributários havidos no período anterior à Medida Provisória n° 448/2009, aplicava-se o art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, salvo se a multa no hoje prevista no art. 32­A da mesma Lei no 8.212/91 for mais benéfica, em obediência ao art. 106, II, do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000189/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS ALTO DA POSSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Em relação a fatos tributários havidos no período anterior à Medida Provisória
n° 448/2009, aplicava-se o art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, salvo se a multa
no hoje prevista no art. 32-A da mesma Lei no 8.212/91 for mais benéfica, em
obediência ao art. 106, II, do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000189/2007-86
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O Auto de Infração Debcad 37.044.137-0 (fls. 2/8), lavrado em 9/4/2007,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 930.542,73, com fundamento nos arts. 32, § 5o,
da Lei n. 8.212/91 e 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99. Não houve agravante para efeito de gradação de multa, em face ao disposto
no art. 655, § 4o, Instrução Normativa SRP n. 3/2005. A descrição é esta transcrita:
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
O Relatório Fiscal da Infração (AI) está assim redigido:
O sujeito passivo deixou de declarar em GFIP entregues a totalidade das remunerações
pagas aos segurados empregados, assim como a totalidade dos valores descontados dos
mesmos, valores dos produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas,
remunerações pagas aos contribuintes individuais (sócios e autônomos), como também
os valores que foram descontados dos mesmos, valores do SAT adicional referentes aos
segurados expostos a riscos ocupacionais, os valores dos acordos trabalhistas efetuados
em desacordo como parágrafo único do artigo 43 da Lei n. 8.212/91 e os valores pagos
às cooperativas de trabalho.
O Contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 12/4/2007 (cfe. AR à fl.
235), tendo apresentado impugnação em 25/4/2007 (fls. 239/248).
A defesa argumenta ser nula a autuação por ausência da descrição circunstanciada
do fato punível ou dos fatos concretos que justifiquem a exigência do tributo, e reafirma não
haver deixado de apresentar ou exibir os documentos solicitados pela fiscalização previdenciária.
Tendo recepcionado a peça impugnatória, a DRJ/Rio de Janeiro II/RJOII expediu
o Acórdão n. 13-21.210 (fls. 357/366) em que julgou ser procedente em parte o lançamento em
exame, sob os argumentos a seguir reproduzidos:
O caso dos autos é de descumprimento de obrigação acessória.
De acordo com a planilha (fls. 72), o sujeito passivo infringiu a legislação
previdenciária, no período de 01/1999 a 06/2005, sendo que a autuação foi realizada
apenas em 04/04/2007, com data da ciência do sujeito passivo em 12/04/2007 (fls.
234), portanto quando já se encontrava extinto o direito de lançar parte das
contribuições previdenciárias (obrigação principal anterior a 03/2002, inclusive).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

A lei é clara ao afirmar que a prestação positiva ou negativa é uma obrigação acessória
da principal, que tem como objetivo único tomar possível a fiscalização e arrecadação
do tributo (obrigação principal):
[...]
Não sendo mais possível a constituição do crédito previdenciário em virtude do decurso
do prazo decadencial, é indevida a imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória. O contribuinte não está obrigado a manter e apresentar documentos
relativamente a períodos acerca dos quais não há mais crédito tributário que possa
ser constituído, por se ter verificado a extinção da obrigação principal pela decadência.
[...]
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de DECLARAR DECADENTE o período
anterior a 03/2002, inclusive.
[...]
Nos autos, ao contrário do afirmado pelo impugnante, o auditor fiscal descreveu
claramente:
a) a infração cometida, na “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”: “Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei 8.212/91 de
24/07/1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o (..) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (..)” (fls. 01)
b) o fato punível cometido pelo impugnante no “Relatório Fiscal da Infração”: “O
sujeito passivo deixou de declarar em GFIP entregues a totalidade das remunerações
pagas aos segurados empregados, assim como a totalidade dos valores descontados dos
mesmos, valores dos produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas,
remunerações pagas aos contribuintes individuais (sócios e autônomos), como também
os valores que foram descontados dos mesmos (..). Encontra-se anexa planilha
detalhada com os valores apurados e não declarados.” (fls. 06 e planilha às fls.l3-19)
c) a multa aplicada no “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa”: “Em virtude do
descumprimento da obrigação acessória já citada, aplica-se a multa prevista no art. 32, §
5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e art 284, II e 373 do RPS.(..)”
(fls. 07)
Portanto, o sujeito passivo foi informado claramente, conforme determina a legislação,
do motivo da autuação.
O fato gerador da infração, segundo o impugnante, não ocorreu e por isso ele solicita
prova pericial para demonstrar sua não ocorrência.
Ora, não é necessário prova pericial para demonstrar que as GFIP foram apresentadas
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Por outro lado, o auditor fiscal, além de descrever o fato gerador da infração, teve o
cuidado de juntar vasta documentação, com base na escrituração do próprio
contribuinte, para comprovar o lançamento. Para tanto elaborou planilha com os
valores das folhas de pagamento e com os valores informados nas Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, evidenciando, mês a mês, as divergências (fls. 13/19).
Também juntou nos autos, cópias das folhas de pagamento e de recibos de
autônomos (fls. 73/228).
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

Portanto, a simples alegação do contribuinte não é suficiente para desconstituir o
lançamento.
Quanto à doutrina, de mais alta qualidade, citada pelo impugnante, também em nada o
auxilia, pois o ato administrativo do lançamento foi suficientemente solidificado na
legislação e nos fatos.
Assim, não vislumbro nos autos qualquer elemento que possa caracterizar a nulidade do
ato administrativo do lançamento nem qualquer ofensa ao direito de ampla defesa do
impugnante. (grifo do original)
R. decisão importou na redução da multa ao patamar de R$ 449.655,07 (fl. 368).
A Empresa tomou conhecimento da decisão de primeira instância em 02/10/2008
(cfe. AR à fl. 371) e apresentou o recurso voluntário contrário em 22/10/2008 (fls. 372/388).
Parte significativa das razões são as mesmas discorridas na impugnação, tendo
acrescido, ainda:
Na verdade na ausência de irregularidades, o fiscal autuante cria uma ficção para
justificar a sua autuação. No esforço interpretativo das normas e ordenamentos em
geral, não ser pode desconsiderar a realidade dicotômica nem, muito menos, deixar de
reconhecer como se processavam as inter-relações entre o poder tributante e o
contribuinte. Há que se buscar um equilíbrio e um equacionamento que são inexistentes
no caso em tela, onde a autoridade autuante parece querer impor uma visão não
condizente com a estrita legalidade, porquanto não cometeu a Recorrente qualquer ato
repreensível.
A atitude arbitrária da fiscalização, ou seja, apurar supostas verdade sem dar
oportunidade ao Contribuinte de ter acesso aos dados levantados de forma preliminar,
fez apenas que uma empresa cônscia de seu relevante papel social e totalmente em dia
com suas obrigações fiscais, para-fiscais e previdenciárias fosse reduzida ao rol das não
pagadoras, maculando, assim, reputação arduamente construída ao longo dos anos.
Na verdade o Sr. Fiscal autuante parece esquecer que a administração pública tem
como. conceito a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a
consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de
pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.
Cediço que a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso II, aplica-se normalmente na
Administração Publica, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o administrador
público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas
espécies normativas, inexistindo sua vontade subjetiva, pois na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
O Princípio Constitucional da Legalidade se coaduna com a própria função
administrativa do executor do direito, que deve atuar sem finalidade própria, mas sim
em respeito à finalidade imposta pela lei devido à preservação da ordem jurídica.
Outro Princípio Constitucional aplicável no caso concreto em pauta, é o da
Impessoalidade, previsto no artigo 37, caput, o qual impõe ao administrador público que
só pratique o ato para o seu fim legal, ou seja, é unicamente aquele que a norma de
direito indique. Enfim o agente público deve se pautar em um outro princípio norteador-
de sua atividade que é o Principio da Moralidade Pública sendo óbvio afirmar que a
lavratura do Auto de Infração ora guerreado se constituiu em verdadeira arbitrariedade,
vez que criou salário utilidade com a finalidade de cobrar contribuições previdenciárias.
O que existe em tela é uma tentativa, sem nenhum fundamento, em arrecadar
contribuições previdenciárias ao desamparo da lei.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

Assim, não há como prosperar o débito fiscal consignado no processo administrativo
presentemente guerreado.
O órgão julgador não poderia indeferir o pedido de perícia, propugnado em seu peça de
defesa, a fim de restar comprovado a lisura de seu comportamento e o escorreito
proceder junto à legislação pertinente, a fim de ver impugnado o valor lançado pela
fiscalização.
[...]
Assim, resta demonstrado às claras que o deslinde da controvérsia em sede
administrativa passa pela produção de prova pericial. Em não sendo realizada, maculado
estará o Processo Administrativo, não possuindo outro desfecho, que não o seu
arquivamento, pela instância competente.
A exigência fiscal em foco não pode prosperar, vez que a mesma está requerendo o
pagamento de contribuições sem o devido respaldo legal, diga-se à exaustão. O Auto de
Infração apresenta-se em total descompasso com a realidade factual e jurídica, cuja a
mesma sem corar e nem correr, desrespeita, igualmente, o principio constitucional da
razoabilidade.
[...]
A autuação se apresenta falha e insubsistente, seja por orientar-se em interpretação
equívoca das normas e dos fatos, seja por apurar gravames sobre valores que não
representam verdadeira base de cálculo contributiva, e, seja ainda por não representar
uma hipótese de incidência previdenciária, do que resulta contrariedade a uma série de
comandos legais constitucionais e infraconstitucionais.
Enfim, não pode subsistir o Auto em tela, visto que o procedimento apontado no mesmo
não materializa base de cálculo contributiva.
[...]
Portanto, não lhes é lícito, legal, nem tampouco constitucional, exigir contribuições
previdenciárias com base em lacunas da Lei n. 8.212/91, até mesmo porque se em tal
diploma não está previsto que a verba em questão deve ser excluída do salário-de-
contribuição.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável adveio em substituição dos Autos de Infração no
35.890.764-0,
35.890.765-9,
35.890.768-3,
35.890.772-1,
35.890.773-0,
35.890.774-8,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

35.890.775-6 e 35.890.776-4 (cfe. Mandado de Procedimento Fiscal à fl. 9), conexa à auto de
infração principal verificado, pela Autoridade Julgadora, ter sido julgado procedente.
Citada penalidade estava prevista, à época do lançamento, no § 5o do art. 32 da
Lei n. 8.212/91 e regulamentada pelo art. 284, II, em sua redação original:
Lei no 8.212/91
Art. 32 [...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
Regulamento da Previdência Social
Art. 284 [...]
II – cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores; e
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Nos autos, ao contrário do afirmado pelo impugnante, o auditor fiscal descreveu
claramente:
a) a infração cometida, na “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”: “Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei 8.212/91 de
24/07/1991, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o (..) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (..)” (fls. 01)
b) o fato punível cometido pelo impugnante no “Relatório Fiscal da Infração”: “O
sujeito passivo deixou de declarar em GFIP entregues a totalidade das remunerações
pagas aos segurados empregados, assim como a totalidade dos valores descontados dos
mesmos, valores dos produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas,
remunerações pagas aos contribuintes individuais (sócios e autônomos), como também
os valores que foram descontados dos mesmos (..). Encontra-se anexa planilha
detalhada com os valores apurados e não declarados.” (fls. 06 e planilha às fls.l3-19)

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

c) a multa aplicada no “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa”: “Em virtude do
descumprimento da obrigação acessória já citada, aplica-se a multa prevista no art. 32, §
5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e art 284, II e 373 do RPS.(..)”
(fls. 07)
Portanto, o sujeito passivo foi informado claramente, conforme determina a legislação,
do motivo da autuação.
O fato gerador da infração, segundo o impugnante, não ocorreu e por isso ele solicita
prova pericial para demonstrar sua não ocorrência.
Ora, não é necessário prova pericial para demonstrar que as GFIP foram apresentadas
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Por outro lado, o auditor fiscal, além de descrever o fato gerador da infração, teve o
cuidado de juntar vasta documentação, com base na escrituração do próprio
contribuinte, para comprovar o lançamento. Para tanto elaborou planilha com os
valores das folhas de pagamento e com os valores informados nas Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, evidenciando, mês a mês, as divergências (fls. 13/19).
Também juntou nos autos, cópias das folhas de pagamento e de recibos de
autônomos (fls. 73/228).
Portanto, a simples alegação do contribuinte não é suficiente para desconstituir o
lançamento.
Quanto à doutrina, de mais alta qualidade, citada pelo impugnante, também em nada o
auxilia, pois o ato administrativo do lançamento foi suficientemente solidificado na
legislação e nos fatos.
Assim, não vislumbro nos autos qualquer elemento que possa caracterizar a nulidade do
ato administrativo do lançamento nem qualquer ofensa ao direito de ampla defesa do
impugnante.
Da perícia ou diligência
Por derradeiro, indefiro o pedido de produção de prova pericial, pois está claramente
provado, nos autos, que o fato gerador da infração ocorreu, sendo desnecessária a
produção de qualquer outra prova para formar a convicção desta julgadora, conforme
autoriza o Art. 18 do Decreto 70.235, que regula o Processo Administrativo Fiscal -
PAF.
Além disso, o pedido de perícia não atendeu aos requisitos previstos no art. 16, IV, do
art. 16, IV e § 1° do PAF.
O acréscimo argumentativo no recurso voluntário corresponde meramente à
menção a princípios constitucionais administrativos e tributários (legalidade, impessoalidade,
moralidade, razoabilidade etc), porém de modo genérico, sem o condão de macular o lançamento
fiscal ratificado pela Delegacia de Julgamento porque não o atacou frontalmente.
CONCLUSÃO
Meu VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim
de reputar válida a exação tributária recorrida.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15559.000189/2007-86

À unidade de origem cabe a aplicação das disposições inscritas no art. 32-A, I, da
Lei no 8.212/91, pela redação da Lei no 11.941/2009, e na Portaria RFB/PGFN no 14/2013 a fim
de verificar se o recálculo do valor da multa é menos gravoso ao aplicado à época da autuação,
atendendo ao princípio da retroatividade benigna do art. 106, II, ‘c’, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital